Tribunal: TJSP
Processo: 2025898-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Determinação de penhora de percentual de salário da parte devedora – Insurgência – Cabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Determinação de penhora de percentual de salário da parte devedora – Insurgência – Cabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC – Não enquadramento nas exceções legais – Ausência dos pressupostos de exceção da regra da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência do e. STJ.
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.